Tribunal: CARF
Processo: 10665.000799/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.000799/2010-54
ACÓRDÃO
2401-011.992 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREZA CRISTINA SANTIAGO RODRIGUES MENDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2009
ESCREVENTES E AUXILIARES DE CARTÓRIOS. ADMISSÃO ANTERIOR A
21/11/1994. FILIAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS).
SÚMULA CARF No 194.
Para fins de incidência de contribuições previdenciárias, os escreventes e
auxiliares de cartórios filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), ainda que tenham sido admitidos antes de 21/11/1994.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.992 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000799/2010-54
2

RELATÓRIO
Tratam-se de recursos voluntários (fls. 120/180 e 151/176) interpostos por TEREZA
CRISTINA SANTIAGO RODRIGUES MENDES em face do acórdão (fls. 107/117) que julgou
improcedente sua impugnação (fls. 66/82), mantendo o auto de infração DEBCAD no 37.023.848-6
(fl. 2), lavrado para a cobrança de contribuições sociais previdenciárias (Cota do segurado
empregado) relativas às competências 12/2008 a 13/2009.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 23/28), o crédito é referente às contribuições
sociais previdenciárias (cota do segurado) incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas
aos segurados empregados Gláucia Maria Santiago Rodrigues e José Humberto Santiago
Rodrigues, não inscritos como segurados empregados no Regime Geral de Previdência Social —
RGPS pela Sra. Tereza Cristina Santiago Rodrigues Mendes, titular do Registro de Imóveis de
Itaúna-MG. Ainda conforme o relatório fiscal, os referidos segurados não são servidores titulares
de cargos efetivos, estando os mesmos excluídos do Regime Próprio de Previdência Social e, pelo
exercício de atividade remunerada, estão obrigatoriamente vinculados ao Regime Geral de
Previdência Social — RGPS como segurados empregados.
Cientificada da autuação em 07/06/2010, conforme Aviso de Recebimento — AR de
fls. 59, a contribuinte, apresentou a impugnação de fls. 66/82, alegando, em brevíssima síntese,
que as contribuições não seriam devidas, eis que os mencionados empregados do cartório teriam
sido admitidos anteriormente ao advento da Lei no 8.935, de 21 de novembro de 1994 e, por isso,
estariam filiados ao Regime Próprio de Previdência (RPPS) do Estado de Minas Gerais e não ao
RGPS.
Encaminhados os autos para a DRJ, foi proferido o acórdão de fls.107/117, julgando
improcedente a impugnação. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2008 a 31/12/2009 ESCREVENTES E AUXILIARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E
DE REGISTRO. VINCULAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RGPS.
Enquadram-se como segurados empregados no Regime Geral de Previdência
Social, os escreventes e auxiliares de cartório, independente da contratação ter
sido efetivada antes da Lei 8.935, de 1994, por não serem servidores públicos
titulares de cargo de provimento efetivo.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de fls. 163/180,
protocolado em 27/04/2011, no qual repetiu as alegações de sua impugnação. Em 28/04/2011, a
Recorrente apresentou um segundo recurso voluntário (fls. 151/176), alegando, em preliminar, a
existência de ordem judicial determinando a suspensão de todas as autuações lavradas contra
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.992 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000799/2010-54
3
notários e registradores de Minas Gerais e, no mérito, reiterando as alegações de seu primeiro
recurso voluntário e de sua impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
Os recursos são tempestivos. 1 No entanto, o exame de sua admissibilidade
necessita de algumas ponderações.
Como relatado, em face do acórdão, foram interpostos dois recursos voluntários em
nome da Recorrente, ambos assinados pela procuradora constituída pela procuração de fl. 83.
Contudo, por força do princípio da unirrecorribilidade e do instituto da preclusão em sua
modalidade consumativa, apenas o primeiro recurso deve ser conhecido.
A despeito disso, considerando que a preliminar apresentada no segundo recurso –
da existência de um processo judicial versando sobre a matéria objeto dos presentes autos, bem
como de ordem judicial para a suspensão do presente processo – tem o condão de, em tese,
impedir o conhecimento do recurso, entendo que ela deve ser aqui analisada.
Nos termos da Súmula CARF n 1, “importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial”. Contudo, da análise das peças processuais juntadas pela Recorrente aos
presentes autos (fls. 189/222), verifica-se que a ação em questão foi ajuizada por sindicados e
associações de classe representativas dos notários, registradores e serventuários da Justiça de
Minas Gerais. À fl. 194, os agravantes afirmam que “a questão objeto do presente recurso envolve
todos os servidores e titulares de cartórios do Estado Minas Gerais que já estavam em atividade
antes de 20 de novembro de 1994 (data da publicação da Lei n.° 8.935/94)”. Apesar de a
Recorrente não ter juntado aos autos cópia da petição inicial da ação originária do agravo de
instrumento em questão, esses fatos são indícios de que a medida judicial em questão é uma ação
coletiva, ajuizada pelos órgãos de classe, na condição de representantes ou substitutos
processuais.

1 Conforme o AR de fl. 118, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 28/03/2011, tendo apresentado os
recursos, respectivamente, em 27/04/2011 e 28/04/2011, conforme chancela eletrônica de fl. 120 e carimbo de fl.
151.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.992 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000799/2010-54
4
Com efeito, nos termos do art. 104 da Lei no 8.078/90, do art. 22, § 1o da Lei
no 12.016/2009 e da jurisprudência desse Conselho, ações coletivas não induzem litispendência
em relação a ações individuais nem configuram concomitância com processos administrativos
fiscais. Desse modo, entendo que a ação judicial noticiada pela Recorrente não é óbice ao
conhecimento do presente recurso.
Em relação ao pedido de suspensão do presente processo administrativo por força
da tutela antecipada concedida no agravo de instrumento, entendo que não assiste razão à
Recorrente. Eis o que constou do dispositivo da decisão trazida aos autos pela Recorrente:
Ante o exposto, nos, termos do art. 273 do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE a
antecipação de tutela pleiteada, nos termos do pedido formulado no item 1, letra
"c" da inicial do agravo (fl.31), devendo-se observar, quanto ao créditos já
apurados, a necessidade do depósito dos valores questionados, para fins de
suspensão.
Dê-se ciência ao ilustre prolator da decisão agravada, para as providências cem
Vistas ao seu cumprimento.
Intime-se o(a) agravado(a) para apresentação de contraminuta.
Publique-se. Intime-se.
-Brasília, 11 de abril de 2011. (grifos do relator)
Observa-se que quando da prolação da decisão (11/04/2011), o crédito tributário
objeto do presente processo já estava apurado, constituído e em cobrança. O DEBCAD
no 37.023.848-6 foi lavrado em 28/04/2010, com ciência da Recorrente em 07/05/2010, conforme
AR de fl. 65. Apesar disso, não há, nos autos, notícia de depósito dos valores questionados para
fins e suspensão, como determinado pela decisão judicial. Desse modo, inexistem motivos para a
suspensão do trâmite processual.
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso de fls. 163/180.
2. Mérito
Como exposto, a controvérsia dos autos cinge-se à legitimidade da cobrança das
contribuições para o RGPS relativamente a remuneração feita a escreventes e auxiliares de
cartórios admitidos anteriormente à entrada em vigor da Lei no 8.935, de 21 de novembro de
1994.
Com efeito, em que pese a bem estruturada tese de defesa apresentada pela
Recorrente, há de se aplicar ao presente caso o enunciado da Súmula CARF no 194, transcrita
abaixo, de observância obrigatória pelos membros deste Conselho, nos termos do art. 25, § 13 do
Decreto no 70.235/72:
Súmula CARF no 194
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.992 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000799/2010-54
5
Para fins de incidência de contribuições previdenciárias, os escreventes e
auxiliares de cartórios filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
ainda que tenham sido admitidos antes de 21/11/1994.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.752; 9202-009.191; 9202-007.916
Desse modo, as alegações da Recorrente devem ser consideradas improcedentes,
nos termos da citada súmula.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 275
DF CARF MF
Original